Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735844-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM APELADO: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA, RAIMUNDO SABINO SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 28797240). Pleiteia a Embargante/Apelada o adiamento da sessão de julgamento designada para o dia 22/09/2021, tendo em vista que “é o único dos autos e já manifestou que pretende sustentar as contrarrazões perante o colegiado (ID 27538250), já tinha audiência previamente designada para a mesma data, às 16h00m, nos autos no 0710319-26.2019.8.07.0009, em trâmite perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, onde se discute guarda de menor e que a própria menor participará da assentada por determinação do juízo, que atualmente está sob a guarda de fato do cliente deste advogado”. Em atendimento ao pleito da Apelada, tendo em vista que a audiência de seu patrono no outro Feito que menciona foi designada anteriormente (Doc. Num. 28797241), defiro o pedido a fim de que o recurso seja incluído na pauta de videoconferência subsequente. I. Brasília - DF, 03 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador